Tribunal: TJDFT
Processo: 0743499-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Adalberto Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Daniel Gonçalves Carvalho, João Rosa Ortega de Deus e Tiago Júnio da Silva –, reputando não admissível como legítimo o instrumento de transação exibido pelo agravante sob a forma digital, determinara que promovesse o andamento do executivo, indicando bens à penhora, sob pena de arquivamento do feito, na forma preconizada pelo artigo 921, III, do estatuto processual. Segundo o provimento guerreado, conquanto o instrumento de transação coligido aos autos possa ter sido de fato firmado pelas pessoas nele mencionadas, não sobeja possível aferir sua autenticidade, tendo em vista que somente afigura-se válida a assinatura digital realizada dentro do processo judicial eletrônico. Destacara o julgado, outrossim, que a transação exibida fora firmada em software e sistema específico para a confecção desse ato, contudo, ao ser impressa, perdera os elementos criptográficos que garantiam autenticidade ao arquivo digital, e, consequentemente, a assinatura digital deixara de existir, de modo que o documento impresso e coligido aos autos traduz mera cópia não assinada e desprovida de validade jurídica. Pontuara o julgador, ainda, que a transação fora assinada digitalmente em plataforma digital, mas fora do processo eletrônico deste tribunal e, por esse motivo, a sua inserção no PJe deveria ser realizada por link disponibilizado no próprio documento ou, alternativamente, deveria conter código de verificação para aferição no endereço eletrônico da autoridade certificadora a permitir a conferência por usuário exterior ao sistema ou plataforma na qual foi elaborado e firmado. Destacara, alfim, que, inexistindo selo ou código de verificação que permita a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do instrumento negocial, ressoa inviável a homologação da transação. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reformada, viabilizando a homologação do instrumento de transação que coligira aos autos. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, mediante a garantia fidejussória dos derradeiros agravados, concertara com o primeiro agravado avença locatícia tendo por objeto imóvel residencial da sua propriedade. Assinalara que, contudo, os agravados, descumprindo e ignorando as obrigações ajustadas e legalmente balizadas, deixaram de saldar os locativos e demais encargos derivados do ajustado, encontrando-se em débito, cujo montante alcança R$ 9.302,36 (nove mil, trezentos e dois reais e trinta e seis centavos). Esclarecera que, diante da mora do locatário e dos garantidores, lastreado no contrato de locação, maneja execução em seu desfavor objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida. Destacara que, após o ajuizamento do executivo, firmara com os agravados instrumento particular de transação, via do qual reconheceram ser devedores do importe de R$ 11.560,91 (onze mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e um centavos), comprometendo-se eles a quitarem esse débito em 17 (dezessete) parcelas. Asseverara que o instrumento de transação fora firmado mediante a utilização do sistema DocuSing. Observara que, de conformidade com a MP no 2.200-2/2001, que instituíra a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica que utilizem certificados digitais, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Pontuara que, outrossim, previra o instrumento legal ser possível a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que não utilizem certificados emitidos pela ICP-Brasil, afigurando-se necessário apenas que as partes signatárias reconheçam como válidos ou que seja aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Salientara que os signatários que firmaram a transação acostada aos autos a reconhecem como válida. Pontificara que, ao contrário do que assentara o provimento arrostado, a transação exibida não trata de papel impresso, mas de documento elaborado e assinado eletronicamente. Esclarecera que o instrumento de transação possui painel de assinatura certificado, sobejando possível se aferir a validade das assinaturas nele firmadas. Registrara que os agravados estão cumprindo com o acordo, afigurando-se desarrazoado que indique bens à penhora defronte ao acordado, impondo-se, ao invés, a assimilação e ratificação da transação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Adalberto Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Daniel Gonçalves Carvalho, João Rosa Ortega de Deus e Tiago Júnio da Silva –, reputando não admissível como legítimo o instrumento de transação exibido pelo agravante sob a forma digital, determinara que promovesse o andamento do executivo, indicando bens à penhora, sob pena de arquivamento do feito, na forma preconizada pelo artigo 921, III, do estatuto processual. Segundo o provimento guerreado, conquanto o instrumento de transação coligido aos autos possa ter sido de fato firmado pelas pessoas nele mencionadas, não sobeja possível aferir sua autenticidade, tendo em vista que somente afigura-se válida a assinatura digital realizada dentro do processo judicial eletrônico. Destacara o julgado, outrossim, que a transação exibida fora firmada em software e sistema específico para a confecção desse ato, contudo, ao ser impressa, perdera os elementos criptográficos que garantiam autenticidade ao arquivo digital, e, consequentemente, a assinatura digital deixara de existir, de modo que o documento impresso e coligido aos autos traduz mera cópia não assinada e desprovida de validade jurídica. Pontuara o julgador, ainda, que a transação fora assinada digitalmente em plataforma digital, mas fora do processo eletrônico deste tribunal e, por esse motivo, a sua inserção no PJe deveria ser realizada por link disponibilizado no próprio documento ou, alternativamente, deveria conter código de verificação para aferição no endereço eletrônico da autoridade certificadora a permitir a conferência por usuário exterior ao sistema ou plataforma na qual foi elaborado e firmado. Destacara, alfim, que, inexistindo selo ou código de verificação que permita a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do instrumento negocial, ressoa inviável a homologação da transação. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reformada, viabilizando a homologação do instrumento de transação que coligira aos autos. Desse alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do instrumento de transação coligido aos autos pelo agravante sob o formato digital, hábil a ensejar sua homologação e, por conseguinte, a suspensão do executivo que promove em desfavor dos agravados, até o efetivo cumprimento acordado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Conquanto o reportado pela ilustrada decisão agravada no sentido de que somente são admissíveis como legítimos os documentos digitalizados no âmbito do próprio sistema do PJe não se revista de lastro material, pois dissonante da legislação específica, no momento não se afigura viável a concessão do provimento antecipatório almejado pelo agravante. Consoante a regulação normatizada, a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica. Aliás, a Medida Provisória no 2.200-2/2001, vigente por força do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, no seu artigo 1o dispõe que: “Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.” No tocante aos documentos particulares eletrônicos, a norma individualizada fixara que, para se presumirem verdadeiros, devem ter sido produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.” Ademais, o artigo 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. (...) § 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: (...) III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;” Ou seja, segundo a regulamentação legal, os documentos podem ser produzidos sob formatado digital, presumindo-se verdadeiros, em relação aos signatários, as declarações produzidas com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. Assim produzido o documento, pode, inexoravelmente, ser transposto para o ambiente do processo eletrônico sem que possa ser desconsiderado ou reputado inautêntico, sob pena de esvaziar o comando legislativo, negando-lhe vigência. Consignadas essas premissas normativas, segundo informara o próprio agravante, a transação que firmara com os agravados fora confeccionada em formato digital via do sistema DocuSing. A seu turno, em consulta ao sítio eletrônico da DocuSing infere-se que trata-se de plataforma digital que tem por objetivo a preparação de documentos digitalmente, nele sendo assinalado que as assinaturas digitais realizadas na aludida plataforma são válidas e aceitas juridicamente, porquanto atende ao exigido pela MP 2.200-2. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “O DocuSign é um serviço para preparar, enviar, gerenciar e assinar documentos digitalmente. Por meio de armazenamento em nuvem, a plataforma permite que seus usuários assinem documentos eletronicamente. A DocuSign tem mais de uma década de história na criação de soluções com força legal no Brasil, incluindo Certificados Digitais ICP Brasil que estão totalmente em conformidade com a legislação brasileira, incluindo, mas não se limitando, à Medida Provisória 2.200-2, Código Civil Brasileiro, Resoluções do Comitê Gestor do ICP e Instruções Normativas do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação que regulam a matéria. A DocuSign zela pelo consentimento do consumidor, pela adoção de assinatura única e pelas disposições de fluxo de processo de assinatura. Com presença em 188 países, a DocuSign atende a estatutos e regulamentos em todo o mundo, além de ser líder de mercado em conformidade e aplicabilidade. Fornecemos o maior número de opções de autenticação, uma trilha de auditoria digital abrangente e segurança de nível bancário.” Sucede que, por meio de consulta ao site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação[2], verifica-se que a entidade certificadora DocuSign, responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes no instrumento de transação coligido aos autos pelo agravante, não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil. Ou seja, não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos nos preceptivos transcritos. Tanto é assim que o sistema do PJe dessa Corte de Justiça não reconhecera autenticidade do instrumento, ressoando possível a ilação no sentido de que a entidade certificadora DocuSign não encontra-se credenciada junto à entidade nomeada, notadamente quando o próprio agravante busca sustentar a tese da validade da transação eletrônica assinada por meios diversos de certificação reconhecida pela ICP-Brasil. Destarte, ainda que sejam considerados válidos, os documentos eletrônicos assinados por meios diversos da certificação ICP-Brasil não gozam de presunção de legitimidade, pois, pelo regramento legal atualmente vigente, essa formatação é imprescindível ao pronto reconhecimento da autenticidade das assinaturas digitais constantes nos instrumentos contratuais. A título ilustrativo, deve ser registrado que a transação exibida pelo agravante não contém link ou código de verificação de forma a possibilitar a aferição do endereço eletrônico na plataforma DocuSign da validade das assinaturas nele inseridas. Quanto ao tópico, há que ser salientado que, conquanto os arquivos eletrônicos e a comunicação em rede tenham incrementado as relações sociais e comerciais e o próprio comércio jurídico com a facilitação ao acesso de informações e a redução do uso de papéis, sobeja certa insegurança acerca da validade desses documentos digitais, diante, infelizmente, da facilidade da prática de atos insubsistentes no ambiente virtual. Por esse motivo, notadamente no âmbito do PJe, existe o certificado digital e a assinatura digital, destinados a permitir e garantir a aferição da segurança dos arquivos eletrônicos e processos realizados no meio virtual. Alinhadas essas considerações, o que sobeja é que a plataforma DocuSign não fora registrada como certificadora digital privada junto ao ICP-Brasil, tampouco junto ao PJe, não sobejando possível, sob essa ótica, se reconhecer a validade do instrumento de transação exibido pelo agravante, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente. Conforme pontuado, considerando que a transação exibida pelo agravante fora confeccionada eletronicamente, deveria ter sido acompanhada com certificado de garantia da origem e de seus signatários, o que não ocorrera. Note-se que as assinaturas firmadas no instrumento de transação não são assinaturas digitais, contudo, não consta qualquer informação de que foram “baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica”, como determina o artigo 1o, §2o, III, ‘a”, da Lei no 11.419/2006. Sob essa realidade material, não em razão da impossibilidade de se admitir como legítimo e eficaz documento digital transposto para o ambiente do processo eletrônico, mas em razão de não ter sido produzido segundo as balizas estabelecidas, o acordado não pode ser chancelado, ao menos até o exame do mérito. O mesmo entendimento é perfilhado pela jurisprudência, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DECRÉDITO - CONTRATO ELETRÔNICO ENTRE PARTICULARESCOM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA EMPRESACLICKSING LOG - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONVERSÃODA EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA, EM RAZÃO DAIRREGULARIDADE DA ASSINATURA DIGITAL DO TÍTULO - AGRAVO DE INSTRUMENTO- Assinatura digital certificada por entidade não credenciada pela autoridade certificadora - Insurgência do exequente - Alegação de higidez e segurança da assinatura - Não acolhimento – Autoridade Certificadora não credenciada no órgão competente - Artigo 1o,§2o, inciso III, alínea “a” e art. 4a, inciso VI, da Lei no 11.419/2006 - Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2289091-25.2019.8.26.0000 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator Marino Neto j. 11.04.2020) “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de Locação residencial firmado no dia 12 de dezembro de 2017. Contratação firmada por meio eletrônico, com assinatura digital dos contratantes e de duas (2) testemunhas. Descumprimento da emenda à inicial determinada para apresentação do instrumento contratual devidamente assinado. SENTENÇA de extinção, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 771, parágrafo único, e 801, todos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, sob a argumentação de que as assinaturas digitais constantes do contrato locatício são válidas e conferem a ele força de título executivo extrajudicial. EXAME: Entidade certificadora ‘DocYouSign’, responsável pela certificação das assinaturas digitais do contrato em causa, que foi descredenciada perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, no dia 18 de julho de 2017, nos autos do Processo no 99990.000447/2017-97, mais de cinco (5) meses antes de as partes firmarem a relação locatícia em questão. Ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas digitais imputadas ao locador autor, à locatária requerida e às testemunhas indicadas que retira a cogitada força executiva do contrato. Aplicação do artigo 783 do Código de Processo Civil. Orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1495920/DF. Processo que estava mesmo fadado à extinção. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”(TJSP, Apelação Cível no 1026313-69.2018.8.26.0577 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot j. 17.12.2019) Destaca-se que, conquanto o documento sob o formato digital exibido pelo agravante não possa ser assimilado como legítimo, sobeja-lhe outras formas de positivar sua higidez, quer seja mediante a exibição de instrumento de transação firmado em papel pelos transatores, quer seja pela comprovação da autenticidade das assinaturas digitais por quem detenha atribuição legal para isso, ou, ainda, via da formalização de composição sob a assistência dos mesmos patronos no ambiente dos autos principais. É que o documento digital coligido pelo agravante sequer contém a identificação dos signatários com o número de RG ou CPF. Há que ser salientado que, se de fato o sistema DocuSign utiliza processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, deve o agravante instar a plataforma a promover seu cadastro perante o PJe para que seja possível assimilar a veracidade dos documentos produzidos na aludida plataforma. A par da insubsistência da probabilidade do direito invocado, não subsiste, ademais, risco de da negativa da tutela liminar irradiar dano ou prejuízo ao agravante, pois a execução poderá ser suspensa a seu pedido e, ademais, o acordado está sendo cumprido, conforme reconhecera. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - https://www.docusign.com.br/ [2] - https://www.iti.gov.br/images/repositorio/credenciamento/entidades_credenciadas.pdf